Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709644-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SULINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO LIMA, JERONEIDE RODRIGUES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Constata-se que o Ministério Público afirmou nos autos o seu “interesse em intervir no feito como fiscal da ordem jurídica em razão do interesse público por se tratar de tema relacionado à deficiência do Estado na prestação de serviço de saúde (CPC, art. 178, I).” (ID 38251983, pág. 2). Assim, dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator